Tribunal: TJDFT
Processo: 0741215-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741215-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Lima Borges Agravado: Rafael Alves Quirino D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Lima Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0720177-03.2022.8.07.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça, assim redigida: “1. O requerido aduziu reconvenção no bojo da contestação de ID 140604371, pugnando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e instruindo o pedido com documentos. 2. No caso vertente, considerando a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, não se verifica motivo suficiente a ensejar o deferimento da gratuidade de justiça ao requerido. 3. Com efeito, conquanto tenha o requerido juntado aos autos comprovante de declaração de imposto de renda e extratos diversos, além de mensagens de clientes, tais documentos não demonstram a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e eventual sucumbência, notadamente em face das transações bancárias envolvendo altos valores, consoante se depreende da movimentação financeira estampada nos extratos acostados pelo requerido. 4. Indefiro, assim, o pedido de gratuidade judiciária aduzido pelo réu. 5. Nesse contexto, para que seja recebida e analisada a reconvenção, fica a parte requerida intimada a recolher as custas respectivas, no prazo de 15 dias, sob pena de julgamento da lide sem a análise dos pedidos reconvencionais aduzidos. 6. Recolhidas as custas, intime-se a parte autora para apresentar resposta à reconvenção, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 343, § 1o, do CPC.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 41929960), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente, não tendo, portanto, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta, nesse sentido, que a atividade empresarial desempenhada pelo ora recorrente foi prejudicada em virtude de prática ilícita perpetrada por seu ex-sócio, o que teria afetado drasticamente sua fonte de renda mensal. Argumenta, ainda, diante da existência de diversas dívidas de natureza administrativa, fiscal e trabalhista, foi necessária a obtenção de mútuo bancário. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo prossiga sem que lhe seja exigido o pagamento do valor referente às custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso para seja deferida a gratuidade de justiça. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em exame, verifica-se que o recorrente é sócio administrador de sociedade empresária em que detém 100.000 (cem mil) cotas, cujo capital social equivalente a R$ 100.000,00 (cem mil reais) já fora totalmente integralizado (Id. 140604373 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, a despeito de não ter trazido aos autos os extratos bancários relativos a suas contas pessoais, o documento referido no Id. 140604376 dos autos do processo de origem evidencia que o agravante administra a conta bancária da sociedade empresaria aludida, com vultosas movimentações financeiras, sendo algumas delas em montante superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso os recibos de entrega de declaração do imposto de renda (Id. 41929984) indicam que o recorrente recebe “lucros e dividendos” anuais no montante de R$ 144.425,42 (cento e quarenta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos), além de “ganhos líquidos em renda variável” no valor de R$ 3.548,00 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais). O documento aludido também demonstra que o agravante declarou a existência de “bens e direitos” avaliados em R$ 176.471,45 (cento e setenta e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos), o que inclui investimento em ações no montante de R$ 53.220,00 (cinquenta e três mil duzentos e vinte reais). Diante desse cenário não é possível afirmar, ao menos na presente fase de cognição sumária, que o custeio das despesas processuais pode afetar a subsistência digna do agravante. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão do efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator